Tribunal: TCU
Processo: 009.072/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 44/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025, em ordenar o registro com ressalva dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.072/2025-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Carvalho Abelha (XXX.330.979-XX); Abelardo Falcao Carlos (XXX.239.924-XX); Adalberto da Silva Barroso (XXX.025.037-XX); Adam Willyam Souza Lemos (XXX.317.773-XX); Adeilson Oliveira Cruz (XXX.923.041-XX); Ademir Mendes da Silva (XXX.022.151-XX); Ademir Rodrigues de Carvalho (XXX.478.269-XX); Adenilson Ribeiro Sousa (XXX.089.872-XX); Adriana Esteves Lima de Oliveira (XXX.187.151-XX); Adriana Lima Maciel (XXX.056.525-XX); Adriana Paula Sartore (XXX.930.978-XX); Adriani Jose da Silveira (XXX.634.896-XX); Adrise Emanuela Nogueira Neves (XXX.992.945-XX); Aida Mattos Amaral (XXX.219.347-XX); Alan Braz da Silva Campos (XXX.364.212-XX); Alan Diego da Silva Carvalho (XXX.758.572-XX); Alberto dos Santos Meira (XXX.424.181-XX); Aldair Alvim da Silva Junior (XXX.666.306-XX); Alessandra Delgado Nunes (XXX.706.901-XX); Alessandra Lima Almeida dos Anjos (XXX.112.074-XX); Alessandra Pummer Silva (XXX.790.158-XX); Alessandro Lopes da Costa (XXX.375.027-XX); Alessandro Rodrigues Silva (XXX.722.228-XX); Alex Correa Pereira (XXX.786.951-XX); Alex Nata Nogueira do Vale (XXX.171.141-XX); Alex Sandro Pardo (XXX.026.548-XX); Alex da Silva Castro (XXX.042.429-XX); Alex da Silva Guimaraes (XXX.950.093-XX); Alexandra Bortolotto Cauduro (XXX.461.890-XX); Alexandre Alfradique Scotti (XXX.450.676-XX); Alexandre Alves Lima (XXX.491.626-XX); Alexandre Cavalcante (XXX.251.171-XX); Alexandre Max Lisboa Pinto (XXX.315.682-XX); Alexandre Vinicius Fonseca e Silva (XXX.056.706-XX); Aline Angeli Gimenes (XXX.911.228-XX); Aline Claudino da Silva (XXX.436.961-XX); Aline Cristina Andrade da Silva (XXX.612.028-XX); Aline Cristina Lobo Nogueira (XXX.807.192-XX); Aline Gladis Hepp (XXX.317.980-XX); Aline Macario Constantino (XXX.185.498-XX); Aline Maia Ximenes (XXX.623.013-XX); Alisson Felipe da Silva (XXX.105.700-XX); Allana Cristine Nascimento Vilhena (XXX.936.192-XX); Amanda Alves de Souza (XXX.415.664-XX); Amanda Fernandes Sousa Cunha (XXX.179.513-XX); Amanda Goncalves de Araujo Vasconcelos (XXX.943.524-XX); Amanda Maria dos Santos de Sousa (XXX.762.993-XX); Ana Carolina Baitelo de Oliveira (XXX.848.408-XX); Ana Carolina Goncalves Santiago (XXX.439.218-XX); Ana Carolina Lima Ribeiro (XXX.186.921-XX); Ana Carolina Silva de Oliveira (XXX.820.724-XX); Ana Cecilia de Araujo Nunes (XXX.026.595-XX); Ana Clara Garcia Pereira (XXX.850.882-XX); Ana Claudia Costa da Cunha (XXX.869.372-XX); Ana Claudia Leao de Souza (XXX.528.301-XX); Ana Debora Marinho (XXX.059.303-XX); Ana Julia Azevedo Costa (XXX.197.513-XX); Ana Marcela Barbosa Guimaraes (XXX.277.408-XX); Ana Maria de Oliveira Rodrigues (XXX.141.316-XX); Ana Paula Andreotti Colombo (XXX.566.848-XX); Ana Paula Komesu Quaglio (XXX.060.208-XX); Ana Paula Ribas de Oliveira Dobashi (XXX.722.581-XX); Ana Paula da Silva Mariano (XXX.399.178-XX); Ana Paula da Silva Rocha (XXX.917.224-XX); Ana Paula de Blasques e Gouvea Dourado (XXX.616.428-XX); Ana Paula de Moraes (XXX.060.766-XX); Ana Paula de Oliveira Moreira (XXX.983.947-XX); Anderson Aparecido Barroso (XXX.534.866-XX); Anderson Cascione Gripp Bicalho (XXX.103.619-XX); Anderson Luis Rodrigues (XXX.907.568-XX); Anderson Num da Rosa (XXX.847.898-XX); Anderson Saldanha Vallejo (XXX.527.050-XX); Anderson Solimoes da Silva (XXX.646.352-XX); Anderson de Oliveira Moreira (XXX.209.467-XX); Andre Luiz Oliveira dos Santos (XXX.553.732-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.854.788-XX); Andrea Cristina Trovino Oliveira (XXX.014.899-XX); Andrea Maria Lemos (XXX.481.601-XX); Andrea Saman Portella Campos (XXX.262.479-XX); Andrea de Carvalho Duarte da Silva (XXX.099.368-XX); Andressa Pereira Carmo (XXX.864.862-XX); Andressa Silva de Novaes (XXX.396.915-XX); Andreza dos Santos Silva (XXX.587.703-XX); Angela Cristina Benedetti (XXX.737.031-XX); Angela Cristina Meireles Gomes de Sousa (XXX.168.501-XX); Angela Elena da Silva (XXX.391.644-XX); Angela Menezes Pires Mol (XXX.315.226-XX); Angelica Lanciani Pena (XXX.326.348-XX); Angelica Silva Guimaraes Barbosa (XXX.328.878-XX); Angelica da Silva Farinazzo (XXX.445.087-XX); Angelo Carneiro de Oliveira (XXX.974.005-XX); Aniere Rodrigues Lima (XXX.902.994-XX); Anna Paula Lima Maioni (XXX.364.521-XX); Annanda Ferreira Silva (XXX.295.456-XX); Anne Freitas Picanco (XXX.437.787-XX); Antonio Augusto Pires Oliveira (XXX.580.977-XX); Antonio Carlos da Fonseca Robazza (XXX.313.328-XX); Antonio Carlos de Souza Bitencourt (XXX.299.326-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.918.091-XX); Antonio Jose Considera Peixoto (XXX.919.247-XX); Antonio Junior Vinhales Saraiva (XXX.416.152-XX); Antonio Marcos de Melo Silva (XXX.554.414-XX); Antonio de Jesus da Silva (XXX.235.243-XX); Ari Santos da Mota Fernandes (XXX.077.821-XX); Ariadne Goncalves de Oliveira (XXX.406.811-XX); Ariana Valeriano Bononi Serafim (XXX.387.169-XX); Ariane Macedo Barbosa (XXX.786.042-XX); Arislene de Souza Santos (XXX.366.011-XX); Arnon Gomes Rodrigues (XXX.731.223-XX); Arthur Alves Martins (XXX.063.307-XX); Artur Mauricio Ribeiro Santana (XXX.963.455-XX); Audrei Renata de Azevedo Silva (XXX.754.318-XX); Aurydiana Braga Franca (XXX.592.113-XX); Ayran Soares da Silva (XXX.124.012-XX); Barbara Arantes Sanches Vasconcelos (XXX.944.006-XX); Barbara Carollinne Pires Aikawa (XXX.350.392-XX); Barbara Cristine Lopes do Couto (XXX.214.351-XX); Barbara Djasna da Silva Pereira (XXX.336.258-XX); Beatriz Dias Couto Crepalde (XXX.278.648-XX); Beatriz Morinegos (XXX.270.901-XX); Beatriz de Paula Duarte (XXX.235.708-XX); Benevaldo Pacheco Silva (XXX.166.775-XX); Bianca Stefany Aguiar Nascimento (XXX.167.983-XX); Bianca de Oliveira Novaes (XXX.031.471-XX); Breno Campos Bazanela (XXX.015.970-XX); Bruna Garcia Pereira (XXX.352.669-XX); Bruna Karina da Silva Reis (XXX.272.492-XX); Bruna Karolyne da Silva (XXX.138.428-XX); Bruna Nascimento Oliveira Bezerra (XXX.691.881-XX); Bruna Socorro Miqueleti Saar Silveira (XXX.844.471-XX); Bruna de Cassia Mencalha (XXX.530.157-XX); Bruna do Amaral Ribeiro (XXX.658.251-XX); Bruna dos Santos Silva Dias (XXX.516.631-XX); Brunna Goncalves Lopes (XXX.795.813-XX); Bruno Araujo de Barros (XXX.372.114-XX); Bruno Cesar Juliatti (XXX.271.796-XX); Bruno Walla Cavalcante dos Santos (XXX.739.318-XX); Caio Cezar Menezes de Araujo (XXX.615.304-XX); Caio Novais Barreto (XXX.716.638-XX); Caio de Oliveira Fortes (XXX.652.607-XX); Cairo Alves Araujo (XXX.008.921-XX); Cairo Henrique Pereira Lino (XXX.240.961-XX); Camila Bernardo Pinto Tinoco dos Santos (XXX.491.517-XX); Camila Bernardo Pinto Tinoco dos Santos (XXX.491.517-XX); Camila Cristina Pyramo Araujo (XXX.480.846-XX); Camila Ferreira Barreto (XXX.347.776-XX); Camila Frederico Totora (XXX.238.686-XX); Camila Marques do Amaral (XXX.818.707-XX); Camila Oliveira Figueiroa Cunha (XXX.589.774-XX); Camila Paiva Cabral (XXX.491.329-XX); Camila Pinheiro Cordeiro de Miranda (XXX.735.702-XX); Camila Ramos Soares (XXX.082.718-XX); Camila Rodrigues da Silva (XXX.430.368-XX); Camila Silva Martins (XXX.621.793-XX); Camila Yasmin Leite Penha da Fonseca Belico Rocha (XXX.185.476-XX); Camile Pina Ribeiro (XXX.984.612-XX); Carim Elise Nardino (XXX.944.840-XX); Carina de Jesus Cunha Soane (XXX.089.317-XX); Carla Maria Zilli (XXX.476.589-XX); Carla Moraes Leao de Castro (XXX.064.708-XX); Carla Munareto Nedel de Souza (XXX.488.830-XX); Carla Werlang (XXX.974.770-XX); Carlos Alberto Santos Felix (XXX.739.737-XX); Carlos Andre de Souza (XXX.290.611-XX); Carlos Henrique Lopes do Nascimento (XXX.987.298-XX); Carmen Silvia Lemes da Rocha (XXX.265.861-XX); Carolina Antelo da Silva (XXX.592.767-XX); Carolina Martins Beltrao Cantarelli (XXX.516.754-XX); Carolina Torquato Scorsafava Amaral Migueis (XXX.688.861-XX); Caroline Araujo Almeida (XXX.617.791-XX); Caroline Melo e Silva Calumby (XXX.412.604-XX); Caroline Reis Trevenzoli Galinari (XXX.365.246-XX); Cassio Freitas de Sales (XXX.320.322-XX); Cassio Jorge de Araujo Lima (XXX.159.224-XX); Cecilia Mancilio Xavier (XXX.104.678-XX); Celia Cristina Fretola Costa (XXX.241.858-XX); Celina Francisca de Almeida (XXX.693.596-XX); Cesar Luiz Martins Araujo (XXX.842.834-XX); Charlene Dantas de Jesus Serafim (XXX.316.475-XX); Charlene Souza Ramos Almeida Aguiar (XXX.746.926-XX); Charles Gregory Grellmann (XXX.732.260-XX); Charliene Duarte Gomes Sousa (XXX.488.493-XX); Chelly Gomes Dourado (XXX.858.333-XX); Christiane Firmino Mendes (XXX.980.461-XX); Cintia Lemes Carini (XXX.212.548-XX); Ciro Teixeira Pena (XXX.786.452-XX); Claudia Andrade Pires de Carlis (XXX.574.027-XX); Claudia Elica Maria dos Santos (XXX.751.111-XX); Claudia Regina Dias Zanotti (XXX.958.218-XX); Claudio Filomeno Neto (XXX.411.057-XX); Cleberson de Souza Jesus (XXX.547.115-XX); Clebson de Oliveira Araujo (XXX.358.412-XX); Clecia de Lima Cordeiro (XXX.881.305-XX); Cleison Marques da Silva (XXX.104.796-XX); Creidiene dos Santos Leite (XXX.715.701-XX); Cristian Filipe Vieira de Souza (XXX.003.692-XX); Cristiane Nunes dos Santos Pinto (XXX.956.449-XX); Cristiane Wagner (XXX.053.459-XX); Cristiano Tercio de Oliveira Carvalho (XXX.079.771-XX); Cristiano de Oliveira Coelho (XXX.081.060-XX); Cristina Rodrigues Vilela (XXX.032.306-XX); Cristina Vasconcelos Lopes Mendes (XXX.889.373-XX); Cristina dos Santos Lima (XXX.668.490-XX); Cristine Mazzuchelo Marcon (XXX.875.099-XX); Dabia Santos Rezende (XXX.967.982-XX); Daiana Silva Soares (XXX.937.252-XX); Dailson Sousa Oliveira (XXX.777.702-XX); Dalila Gimenes da Cruz (XXX.916.059-XX); Damaris Alves Silva Pinto (XXX.982.283-XX); Daniel Bento Ocker Bento (XXX.276.569-XX); Daniel Cardoso Barbosa (XXX.009.841-XX); Daniel Espindola de Araujo (XXX.108.334-XX); Daniel Pires de Almeida (XXX.769.107-XX); Daniel Riboldy (XXX.390.298-XX); Daniel Roberto Dias (XXX.749.999-XX); Daniel Santos Azevedo (XXX.644.244-XX); Daniel da Silva Mesquita (XXX.334.552-XX); Daniela Borges Henriques Dantas (XXX.387.144-XX); Daniela Ferreira Leite de Oliveira (XXX.532.922-XX); Daniela Teresinha Secco (XXX.670.050-XX); Daniele Costa Magalhaes (XXX.055.962-XX); Daniele Lauermann Valadao de Freitas (XXX.635.249-XX); Daniele Maira de Araujo (XXX.420.366-XX); Daniele Weber da Silva (XXX.276.110-XX); Danielle Miranda Garcia Mory (XXX.206.692-XX); Danielle Pantoja Barros (XXX.113.492-XX); Danielle dos Reis Neves (XXX.612.632-XX); Danielly Cristina Freire de Souza (XXX.037.002-XX); Daniely Vaz da Silva Sangoi (XXX.965.380-XX); Danillo Gonzaga Elizeu (XXX.173.691-XX); Danna Martins Andrade (XXX.955.715-XX); David Ludtke de Bem (XXX.215.700-XX); David Oliveira Macedo Azevedo (XXX.596.393-XX); Dayane Wellys Braga (XXX.933.931-XX); Debora Pires Vieira (XXX.665.282-XX); Debora Rodrigues Rebello (XXX.835.548-XX); Deide Leite Gomes (XXX.143.102-XX); Dener Harrison Ferraz (XXX.706.671-XX); Denise Albertini dos Passos Piccoli (XXX.980.429-XX); Denise Ribas (XXX.993.169-XX); Denyse Jacy Cordeiro Ramalho (XXX.316.722-XX); Dercilene do Socorro de Macedo Ribeiro de Oliveira (XXX.771.172-XX); Devanir Luiz Thomazo Junior (XXX.498.378-XX); Diana de Mendonca Melo (XXX.683.932-XX); Diego Augusto Granado (XXX.628.948-XX); Diego Farias Oyarzabal (XXX.567.450-XX); Diego Freitas dos Santos (XXX.329.812-XX); Diego Henrique Soares (XXX.345.586-XX); Diego Pereira Gomes (XXX.540.001-XX); Diego Santos Costa (XXX.638.006-XX); Diego de Mello Alesson (XXX.276.448-XX); Dileuza Mendes Pereira (XXX.407.302-XX); Diogo Bastos Quaresma (XXX.922.802-XX); Diogo Gillis Mendonca Paz (XXX.222.735-XX); Diogo Kalinke (XXX.615.559-XX); Diogo Moreira (XXX.684.209-XX); Dione Ferreira da Costa (XXX.203.981-XX); Divina Ivane Rosa Silva (XXX.103.691-XX); Divino Antonio Silva Junior (XXX.608.551-XX); Douglas Michael Renaux dos Santos (XXX.921.734-XX); Douglas Nascimento Mota (XXX.896.002-XX); Douglas dos Santos Miranda (XXX.269.221-XX); Driele de Freitas Martins (XXX.960.611-XX); Drielle de Sousa Batista Figueiredo (XXX.619.331-XX); Ebenezer Casillas Tenorio de Andrade (XXX.019.364-XX); Eber Salomao de Oliveira (XXX.611.841-XX); Ed Ek Rodrigues Bezerra (XXX.784.104-XX); Edcelma Duarte de Souza (XXX.795.002-XX); Eder Eneias Silva Azambuja (XXX.410.800-XX); Edeziane Freire Lopes da Costa (XXX.015.393-XX); Edgar Soares de Melo (XXX.017.011-XX); Edilaine Bernardo Ferro (XXX.255.648-XX); Edimara Aparecida dos Santos (XXX.089.519-XX); Ednea Lourdes dos Santos (XXX.240.914-XX); Ednubia Ferreira Pessoa (XXX.655.202-XX); Edson Aparecido Correa (XXX.834.158-XX); Edson Schmitt Araujo Castro (XXX.817.910-XX); Eduardo Almeida Chagas (XXX.216.583-XX); Eduardo Augusto Schlemer (XXX.749.250-XX); Eduardo Barbosa Lorang (XXX.137.091-XX); Eduardo Felipe Goncalves (XXX.877.865-XX); Eduardo Franco de Azevedo (XXX.196.386-XX); Eduardo Leony Lyra Rios (XXX.369.815-XX); Eduardo Tadeu Maranim Guimaraes Konopczyk (XXX.615.248-XX); Eduardo de Lima Stanislaski (XXX.292.349-XX); Egon Eduardo Rodrigues Pina (XXX.793.501-XX); Eilene Cassia Guimaraes Souza (XXX.063.186-XX); Elaine Farah Sanches (XXX.494.358-XX); Elaine Soffiatti Malta (XXX.589.129-XX); Elaise de Moura Bento (XXX.791.162-XX); Elen Josiane de Andrade (XXX.139.318-XX); Elenice Batista Alves Pinheiro (XXX.953.793-XX); Eliane Cristina Dutra Rosa (XXX.013.369-XX); Elias Reimberg Nascimento (XXX.068.898-XX); Eliezer Sousa e Silva (XXX.731.198-XX); Elinaldo Santos de Oliveira (XXX.145.015-XX); Elinatan Amorim de Oliveira (XXX.763.084-XX); Elisama Sousa Lapa (XXX.586.138-XX); Elton Goncalves de Oliveira (XXX.652.961-XX); Elvis Borges Alves (XXX.674.532-XX); Elvis Cardoso Rodrigues (XXX.849.321-XX); Elvis Carlos da Silva Junior (XXX.244.809-XX); Emanuelle Caroline Covatti Ouvernei (XXX.002.651-XX); Emanuelle Ferreira de Almeida (XXX.345.911-XX); Emanuelle Maria Freitas Alves (XXX.280.753-XX); Emerson Aleixo Seabra do Rosario (XXX.961.722-XX); Emerson David Leal Moura (XXX.922.288-XX); Emilayne Meireles Alves (XXX.317.331-XX); Eric Pinheiro de Amorim (XXX.109.311-XX); Erica Almeida da Rocha (XXX.392.717-XX); Erick Freitas (XXX.500.798-XX); Erik Fontes Yamashiro (XXX.630.068-XX); Erisvaldo Ferreira Alves (XXX.702.713-XX); Erlani da Costa Melo (XXX.657.192-XX); Ermelinda Nogueira de Souza (XXX.152.131-XX); Estela Jaqueline Simoes de Souza (XXX.894.989-XX); Ethien Amon Navas Espindola (XXX.568.391-XX); Ethiene Scheidmandel Muller (XXX.168.790-XX); Euclides Viana de Lima (XXX.803.444-XX); Euripedes Pereira Rodrigues Neto (XXX.294.181-XX); Evandro Luiz Mudrak (XXX.879.759-XX); Evelyn da Silva Galbier (XXX.159.598-XX); Everton Campos da Silva (XXX.480.671-XX); Everton Lucas Fernandes (XXX.466.943-XX); Fabiane Arnaldi da Silva Vilela (XXX.026.999-XX); Fabiano Andrade Quintao (XXX.704.986-XX); Fabiano Machado Moreno (XXX.323.121-XX); Fabio Augusto Sampaio de Sampaio (XXX.790.492-XX); Fabio Tadeu Santos de Oliveira (XXX.043.258-XX); Fabio da Silva Ferreira (XXX.516.444-XX); Fabiula Santos Batista (XXX.122.311-XX); Fabricio Allyson Rodrigues Saldanha (XXX.021.952-XX); Fabricio Contente Garcia (XXX.202.782-XX); Fabricio Faria Souza (XXX.301.771-XX); Fabricio Ferreira Martins (XXX.196.556-XX); Fabricio Monteiro Romao (XXX.562.582-XX); Fabricio de Lima Miranda (XXX.544.846-XX); Felipe Antonio Pereira da Rocha Cruz (XXX.954.258-XX); Felipe Fernandes Paes (XXX.563.789-XX); Felipe Fernandes Pereira Leitao (XXX.829.867-XX); Felipe Romulo Soares Juvencio (XXX.168.774-XX); Felipe Zingler Oliveira (XXX.127.230-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.368.037-XX); Fernanda Rodrigues Laurindo (XXX.354.364-XX); Fernanda Silveira das Chagas (XXX.338.808-XX); Fernando Celso da Silva Lima (XXX.221.703-XX); Fernando Rafael de Oliveira Melo (XXX.869.034-XX); Fernando Rodrigues Soares (XXX.518.882-XX); Fernando Trigueiro Correa (XXX.947.786-XX); Filipe Pereira de Carvalho (XXX.896.153-XX); Fillip Leon Oliveira de Morais (XXX.993.742-XX); Flavia Dreher Netto Mosele (XXX.971.069-XX); Flavia Menezes Pinto de Arruda (XXX.391.461-XX); Flavio Ricardo Silverio (XXX.192.847-XX); Franciele Aparecida Delonzek (XXX.897.519-XX); Franciele Ferreira Alves Roberto (XXX.812.841-XX); Francine de Oliveira Graciano (XXX.622.567-XX); Francisca Amanda Silva do Nascimento (XXX.307.483-XX); Francisco Antonio Brito de Barros (XXX.614.923-XX); Francisco Caninde Ferreira Soares (XXX.920.912-XX); Francisco Carlos Carvalho Santana Filho (XXX.835.793-XX); Francisco Diego Cardoso de Oliveira (XXX.296.953-XX); Francisco Eduardo de Mesquita Bezerra (XXX.674.273-XX); Francisco Eslen Diniz de Carvalho (XXX.436.213-XX); Francisco Evaldo Vasconcelos Faustino (XXX.470.673-XX); Francisco Maciel de Sousa Silva (XXX.337.093-XX); Francisco Nunes Botelho Filho (XXX.701.182-XX); Francisco Rafael Sotero dos Santos (XXX.544.904-XX); Francisco Victor Silva Correia de Assuncao (XXX.072.054-XX); Gabriel Esteves Teixeira de Souza (XXX.006.247-XX); Gabriel Pinheiro Alves Santos (XXX.340.286-XX); Gabriela Goncalves de Brito (XXX.253.111-XX); Gabriela Silva de Oliveira (XXX.324.228-XX); Gabriella Lima de Melo (XXX.968.766-XX); Geisa Cristina Lima de Freitas (XXX.169.513-XX); Geovana Tamiozzo Mainardi (XXX.666.371-XX); Gesana Gomes Damasceno Alves (XXX.397.106-XX); Gessica Chaves Moraes da Silva (XXX.490.577-XX); Geylson Serra Pereira (XXX.749.283-XX); Geynner Pinheiro Andrade (XXX.743.822-XX); Geysa Monteiro dos Santos de Souza (XXX.765.283-XX); Gilberto Domingues Xavier de Oliveira (XXX.170.618-XX); Gilmendes dos Anjos Silveira (XXX.868.135-XX); Gilson Agostinho da Silva (XXX.589.594-XX); Giovana Moresco Tolotti (XXX.636.310-XX); Gisele Bastos Rolim (XXX.033.222-XX); Giullian Batista Claudino (XXX.067.581-XX); Glaucia Maria Scaff (XXX.852.609-XX); Glauco Antonio Pinto Teixeira (XXX.668.673-XX); Glebs Brioto Porto (XXX.979.222-XX); Gleiciane Alcantara Costa (XXX.079.703-XX); Gleydson Silva Costa (XXX.933.232-XX); Guilherme Menezes Ramos (XXX.969.111-XX); Guilherme Rafael de Souza Araujo (XXX.443.324-XX); Haley Ferreira Rodrigues (XXX.445.808-XX); Heber Tome Rodrigues da Silva (XXX.394.431-XX); Heberson de Oliveira Lira (XXX.952.851-XX); Helder Rodrigo Batista Pereira (XXX.702.862-XX); Helen Abadia de Oliveira (XXX.976.546-XX); Helga de Mattos Pasinato (XXX.340.310-XX); Helio Gustavo Pereira Cordeiro (XXX.319.503-XX); Henrique Albuquerque da Silva (XXX.924.771-XX); Henrique Bezerra Ribeiro (XXX.052.193-XX); Henrique Gomes de Oliveira (XXX.937.552-XX); Henrique Higino de Souza (XXX.616.648-XX); Henrique Hirakawa Caetano de Lima (XXX.301.141-XX); Hermeson das Chagas Menezes (XXX.754.142-XX); Hiderlan Gomes Feitosa (XXX.374.133-XX); Hiram Valcir Miranda (XXX.980.488-XX); Hondinelly Santana de Melo (XXX.105.001-XX); Hosana Maria Dias de Lemos (XXX.929.133-XX); Hugo Attux de Pinho Borges (XXX.382.476-XX); Hugo Henrique Goncalves Lacerda (XXX.304.271-XX); Humberto Jose da Cruz Coelho (XXX.376.422-XX); Igor Teixeira Medina (XXX.494.500-XX); Igor Vinicius Rodrigues Ribeiro (XXX.960.968-XX); Isaac de Moraes Batista (XXX.159.081-XX); Isabela Kimy Kakazu Spinelli Vicente (XXX.935.611-XX); Isair Luiz Junior (XXX.622.531-XX); Isaque Jesus dos Santos (XXX.563.255-XX); Isis Barreto Oliveira de Souza (XXX.410.325-XX); Istela Rosa Pereira (XXX.548.604-XX); Ivana de Andrade Ferreira (XXX.481.082-XX); Ivo Alexandre Pereira Goncalves (XXX.793.135-XX); Ivo Sales da Silva Filho (XXX.088.352-XX); Ivone Dias Pereira (XXX.415.178-XX); Izabel Ita Vasconcelos Lima (XXX.376.603-XX); Izabela Peixoto dos Santos (XXX.909.728-XX); Izabella Nunes de Magalhaes (XXX.548.511-XX); Jackson Luiz Gomes Ribeiro (XXX.613.801-XX); Jacyara Oliveira Rodrigues (XXX.043.555-XX); Jaferson Rojer Fernandes e Fernandes (XXX.394.323-XX); Jakson Fabrizzio Ferreira Lapa (XXX.262.278-XX); Jalber dos Santos Amorim (XXX.198.263-XX); Jales de Matos Silva (XXX.373.341-XX); Jamimme Jose Fernandes da Silva Goncalves (XXX.806.391-XX); Jams Goncalves Soares (XXX.246.396-XX); Jan Leandro Rodrigues (XXX.637.638-XX); Janaina Spencer Leao Santos (XXX.366.334-XX); Janayne Scartezini (XXX.675.761-XX); Janicleia Amaral do Nascimento (XXX.317.714-XX); Jaqueline Monique Albuquerque de Jesus (XXX.198.565-XX); Jean Maicon Alle Pereira (XXX.134.626-XX); Jeferson dos Anjos Rosa (XXX.085.051-XX); Jefferson Ricardo Silva de Souza (XXX.514.637-XX); Jennifer de Souza Chaves (XXX.947.711-XX); Jerfferson Bruno de Souza Costa (XXX.157.644-XX); Jesaias Caetano dos Santos (XXX.314.402-XX); Jessica Caldas Silva (XXX.065.341-XX); Jessica Dias de Pontes Hergessel (XXX.089.178-XX); Jessica Ellendy de Oliveira e Silva (XXX.389.131-XX); Jessica Oliveira Cipriano (XXX.392.541-XX); Jessica Souza Kill (XXX.122.061-XX); Jessica Tavares Ipolito (XXX.859.038-XX); Jeziel Lopes Dias (XXX.555.762-XX); Joao Bastos dos Santos Junior (XXX.314.093-XX); Joao Carlos de Souza (XXX.943.886-XX); Joao Francisco Bitancourt Donatti (XXX.816.921-XX); Joao Jose Lopes de Sousa (XXX.609.623-XX); Joao Loyola de Freitas (XXX.633.451-XX); Joao Otavio Segantini (XXX.110.648-XX); Joao Paulo Fonseca Aguiar (XXX.781.921-XX); Joao Victor Amorim Barros (XXX.100.524-XX); Joberson Cohene da Costa (XXX.691.442-XX); Jocy Grace Pereira Soares (XXX.557.473-XX); Joderlei Witt (XXX.269.959-XX); Joel Lucas de Jesus Trindade (XXX.896.991-XX); Joelson Aparecido Paganini (XXX.963.329-XX); John Helerson dos Santos Delgado (XXX.163.472-XX); John Rick Lima de Oliveira (XXX.601.205-XX); Jonas Jonathy Mendes Oliveira (XXX.107.781-XX); Jonas Passinho Silva Junior (XXX.040.533-XX); Jonas da Costa Ferreira Filho (XXX.886.239-XX); Jonatas Viterbino de Franca (XXX.229.312-XX); Jorge Antonio do Rego Filho (XXX.291.675-XX); Jorge Luis Freitas da Silva (XXX.766.400-XX); Jorge Luiz Alves Amaral (XXX.538.901-XX); Jorgeano Soares Barros (XXX.903.973-XX); Jorquean Silva Dias (XXX.082.622-XX); Jose Evangelista Barreto da Costa Junior (XXX.005.832-XX); Jose Francisco Freire Moreira (XXX.665.543-XX); Jose Jailson Alves Santos (XXX.365.304-XX); Jose Ribamar Cunha Neto (XXX.703.853-XX); Jose Ricardo de Oliveira (XXX.245.338-XX); Jose Roberto Bezerra da Silva Filho (XXX.661.614-XX); Jose Roniel de Sousa Lopes (XXX.890.483-XX); Jose Rufino da Silva Junior (XXX.663.324-XX); Jose Willess do Vale Junior (XXX.209.513-XX); Jose Willian Passos Rodrigues (XXX.898.822-XX); Joselaine Camarini da Silva (XXX.557.248-XX); Josiel Santana Flor (XXX.455.202-XX); Juari Paulo Menezes da Silva (XXX.315.252-XX); Juliana Andrade Vieira (XXX.467.376-XX); Juliana Catharine de Sousa Cunha (XXX.697.391-XX); Juliana Coppo de Crignis Gama (XXX.363.687-XX); Juliana Domingues Lima (XXX.778.446-XX); Juliana Franciele Friosi (XXX.476.448-XX); Juliana Gomes Porto (XXX.328.925-XX); Juliana Matzenbacher (XXX.228.919-XX); Juliana Rosa Pereira (XXX.311.261-XX); Juliana Vieira de Souza (XXX.294.746-XX); Juliana de Jesus Viana (XXX.790.668-XX); Julio Cesar Felisbino (XXX.844.586-XX); Jullyana Cristina de Lima Azevedo (XXX.764.634-XX); Julyana Amaral Moreira (XXX.757.803-XX); Julyane Chaves Leite (XXX.109.951-XX); Junior Barbosa da Silva Salgado (XXX.702.364-XX); Juracy Porfirio Neto (XXX.517.511-XX); Jurandir da Silva Guimaraes Junior (XXX.519.762-XX); Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima (XXX.825.061-XX); Karina de Oliveira Andrade Dias (XXX.170.066-XX); Karine Rodrigues Costacurta (XXX.220.648-XX); Karla Alves Souza de Oliveira (XXX.568.014-XX); Karoline Vaz de Lima (XXX.083.189-XX); Karoline Viana Dias Gomes (XXX.746.628-XX); Keli Campos Franca da Silva (XXX.202.152-XX); Kelly Cristina Miranda Figueiredo (XXX.422.007-XX); Kelly Regiane Goulart Almeida (XXX.207.203-XX); Kelry Casado Barrozo dos Santos (XXX.763.184-XX); Kelton Lourenco Goncalves (XXX.916.738-XX); Kenji Takenaka (XXX.010.488-XX); Kennedy Pereira da Costa (XXX.439.013-XX); Kerolen Maiara Berto (XXX.722.300-XX); Kevin Araujo Gomes (XXX.743.582-XX); Keyla Greco Cronemberger (XXX.929.543-XX); Kiriam Martins Guedes Araujo (XXX.973.712-XX); Klerysson Pablo Fonseca (XXX.547.356-XX); Lais de Cassia Lima Costa (XXX.627.302-XX); Laisa Fernandes da Silva Abrantes (XXX.242.301-XX); Larissa Barbosa Zucoloto Campi (XXX.882.237-XX); Larissa Frasson Fantin (XXX.178.128-XX); Larissa Martins Sampaio (XXX.764.792-XX); Larissa Moraes Dantas Campos (XXX.123.592-XX); Larissa Toscano Valadares Leite (XXX.440.081-XX); Larisse da Silva Rodrigues (XXX.887.413-XX); Laura Olivia dos Santos (XXX.709.371-XX); Layanne Cardoso de Sousa (XXX.027.911-XX); Lazaro Pereira da Silva (XXX.286.072-XX); Leandro Alves Oliveira (XXX.319.138-XX); Leandro Carlos Mendes Bisneto (XXX.865.103-XX); Leandro Diniz Aquino (XXX.186.937-XX); Leandro Gustavo Nunes Felipe (XXX.152.441-XX); Leandro Soares dos Anjos (XXX.044.511-XX); Leandro de Souza Padula (XXX.453.808-XX); Leia Germania Soares (XXX.958.844-XX); Leidemira Koppe (XXX.024.999-XX); Leidiane Pereira Lima (XXX.475.252-XX); Leila Furlanetto Manduca (XXX.570.381-XX); Leila Maria dos Santos Andrade (XXX.550.355-XX); Leila Silveira Martins da Costa Almeida (XXX.495.915-XX); Leilane Margarida Saraiva Santos (XXX.503.762-XX); Leilane Montenegro Barbosa (XXX.076.043-XX); Leomar Carlinho Amazonas (XXX.632.459-XX); Leonardo Ferreira de Araujo (XXX.846.736-XX); Leonardo Guedes Baldino (XXX.189.689-XX); Leonardo Teixeira da Silva (XXX.154.767-XX); Leticia Duwe Miura (XXX.546.489-XX); Leticia Mila Fernandes (XXX.031.256-XX); Leticia Rodrigues Martins (XXX.002.561-XX); Leusimar Goncalves da Silva (XXX.748.051-XX); Leuzir Lima de Freitas (XXX.718.501-XX); Liamara da Silva Walendorff (XXX.341.440-XX); Liana Raquel Pascoal (XXX.356.356-XX); Lidia Maria Araujo de Souza (XXX.771.081-XX); Lidiane Angelo da Silva (XXX.125.271-XX); Lidiane Fernanda Rocha Gomes (XXX.450.111-XX); Liliam Carvalho de Lima (XXX.739.062-XX); Lilian Fiori (XXX.655.679-XX); Liliane Regina Pacheco Mondego (XXX.027.922-XX); Lisanea Vieira Amorim (XXX.975.123-XX); Lisian Emannuella Silva de Oliveira (XXX.826.755-XX); Livia Basso Nakabayashi (XXX.304.069-XX); Livia Cristina Elias da Silva (XXX.217.452-XX); Livia Maria Leal Leite Nascimento (XXX.343.837-XX); Livia Parente Milhomem (XXX.440.771-XX); Liziane Camoes Borges (XXX.377.563-XX); Lorena Arao de Oliveira (XXX.946.201-XX); Lorena Gomes dos Santos (XXX.528.805-XX); Lorena Silva Torres (XXX.007.352-XX); Lorraine Ingrid Souza Lopes (XXX.712.146-XX); Loziane Villani da Silva (XXX.439.830-XX); Luan Rodrigo Vieira de Andrade (XXX.843.478-XX); Luan Victor Garcia Vieira (XXX.615.873-XX); Luana Magdalon Pauli (XXX.681.147-XX); Luana Pereira Mendes (XXX.286.941-XX); Luana Santa Ines Cunha (XXX.830.915-XX); Luana de Araujo dos Santos (XXX.221.681-XX); Luana de Meneses Mourao Briseno (XXX.322.803-XX); Luanna Monteiro dos Santos (XXX.458.091-XX); Lucas Almeida Alves Silva (XXX.092.495-XX); Lucas Basso Nakabayashi (XXX.761.509-XX); Lucas Bittencourt Pires (XXX.302.105-XX); Lucas Brunetti Rodrigues (XXX.329.329-XX); Lucas Carneiro Rodrigues de Barros (XXX.824.184-XX); Lucas Carvalho Sampaio (XXX.900.013-XX); Lucas Matos Santana (XXX.416.645-XX); Lucas Oliveira do Carmo (XXX.387.241-XX); Lucas Pereira Rocha Martins (XXX.653.261-XX); Lucas Porto Carneiro Santos (XXX.722.733-XX); Lucas Ribeiro Santana (XXX.155.661-XX); Lucas Vando Alves de Morais (XXX.273.854-XX); Lucas Vinicius de Almeida Santos (XXX.438.511-XX); Lucas da Silva Nogueira (XXX.260.182-XX); Lucas de Souza Oliveira (XXX.119.541-XX); Luciana Aparecida Freitas de Souza (XXX.632.252-XX); Luciana Maria de Almeida (XXX.907.421-XX); Luciana Queiroz Souza (XXX.947.262-XX); Luciana Rezende de Oliveira (XXX.907.398-XX); Luciana da Silva Carvalho (XXX.032.673-XX); Luciana de Castro Donadia (XXX.912.207-XX); Luciane Robiatti Gomes (XXX.131.028-XX); Luciano Bezerra da Silva (XXX.258.378-XX); Luciano Correa Miranda (XXX.889.871-XX); Luciano Masao Kasaya (XXX.381.181-XX); Lucilene Aparecida Rodrigues de Sousa (XXX.747.451-XX); Lucio Andre Messias de Barros (XXX.112.711-XX); Ludmila Luana da Silva (XXX.068.088-XX); Luis Erico Diniz da Silva (XXX.533.233-XX); Luis Felipe de Souza Correa (XXX.520.962-XX); Luis Magno Gomes das Virgens (XXX.035.545-XX); Luismar Antonio Nandorf (XXX.500.597-XX); Luiz Adao Marciel Caxeta (XXX.910.696-XX); Luiz Batista de Carvalho (XXX.507.853-XX); Luiz Carlos Simoes Piedade (XXX.525.805-XX); Luiz Carlos de Campos Junior (XXX.149.753-XX); Luiz Fernando Vargas Souza (XXX.193.981-XX); Luiz Hector Barboza Saravia (XXX.262.220-XX); Luiz Rene da Silva Bergamini (XXX.160.548-XX); Luiz Ricardo da Silva (XXX.807.706-XX); Luiz Roberto Cunha de Alencar (XXX.803.522-XX); Luiz Romeu Masson Junior (XXX.716.151-XX); Magno Edson Lima do Lago (XXX.343.602-XX); Maiara Assuncao Lucio (XXX.868.924-XX); Manoel Fernando da Silva Prestes (XXX.022.420-XX); Manoel Jose Fonseca Junior (XXX.117.998-XX); Mara Delci Beyer Rodrigues (XXX.442.222-XX); Marcela de Arruda Flores (XXX.582.131-XX); Marcelo Brandao Sobral da Silva (XXX.440.088-XX); Marcelo Carlos de Oliveira (XXX.704.648-XX); Marcelo Folly Oliveira (XXX.908.547-XX); Marcelo Lemos de Melo (XXX.855.198-XX); Marcelo Soares Sales (XXX.817.633-XX); Marcenilda da Silva Faria (XXX.894.071-XX); Marcia Aparecida Rodrigues de Sousa (XXX.762.466-XX); Marcia Franco Felicio Varela (XXX.258.281-XX); Marcia Maciel Squinzani (XXX.834.290-XX); Marcia Regina Vieira de Moraes (XXX.759.001-XX); Marcia Yasue Toyoshima (XXX.427.338-XX); Marcio Correia de Oliveira (XXX.198.121-XX); Marcio Couto e Silva (XXX.441.401-XX); Marcio Matos de Santana (XXX.426.835-XX); Marcio Norberto da Costa (XXX.106.221-XX); Marcirene Davi Ito (XXX.684.962-XX); Marcius Ferreira Alves (XXX.486.948-XX); Marcos Antonio dos Santos Silva (XXX.877.534-XX); Marcos Aurelio Barreto de Lima (XXX.466.564-XX); Marcus Vinicius Ferreira da Cunha Casasco (XXX.472.018-XX); Maria Adriane Teixeira da Silva (XXX.900.963-XX); Maria Agustina Calafell Roig Tiburcio de Melo (XXX.329.514-XX); Maria Alba Cavalcante de Almeida Andrade (XXX.100.344-XX); Maria Beatriz Matos Brito (XXX.999.204-XX); Maria Carla Gomes da Silva (XXX.181.407-XX); Maria Estela Coutinho Luciani Spanazzi (XXX.458.378-XX); Maria Ivone Albuquerque Pinheiro (XXX.596.592-XX); Maria Marcela Ferreira da Silva (XXX.256.762-XX); Maria Raila de Morais Silva (XXX.139.263-XX); Maria de Fatima Fernandes Lamy Rasera (XXX.271.498-XX); Mariana Ferreira Faria (XXX.447.408-XX); Mariana Goncalves da Rocha Guimaraes (XXX.846.031-XX); Mariana do Nascimento Lustosa (XXX.954.844-XX); Marilandia Bastos Santos Silva (XXX.477.174-XX); Marilia Carolina Veras Pedrosa (XXX.451.033-XX); Marilia Santana Cardoso Conceicao (XXX.240.702-XX); Marilourdes Pedroso Sousa (XXX.236.152-XX); Marina Morena Moreira Tavares (XXX.959.655-XX); Mario Alves Antunes Junior (XXX.410.372-XX); Mario Nonato Santa Cruz (XXX.458.491-XX); Marlon Portela Santos (XXX.461.656-XX); Marlon Silva Reis (XXX.440.383-XX); Massao Yamashita da Silva (XXX.765.827-XX); Mateus Augusto Mori Campos (XXX.892.268-XX); Mateus Ferreira Cardoso Spirlandeli Parizi (XXX.424.428-XX); Mateus de Albuquerque (XXX.192.291-XX); Mauricio Jose de Azevedo de Freitas Junior (XXX.407.546-XX); Mauricio Knaach Maria (XXX.613.210-XX); Mauricio Oliveira Brandao Ferreira (XXX.871.753-XX); Mauricio Ruaro (XXX.979.649-XX); Mauricio de Carvalho Pennafort (XXX.923.207-XX); Mauricio de Oliveira Lira (XXX.759.953-XX); Maxwell Euripedes da Silva Novaes (XXX.869.751-XX); Mayara Martins Silva (XXX.965.788-XX); Mayara Oliveira Vasconcelos (XXX.671.706-XX); Mayara Raquel Moreira Oliveira (XXX.075.782-XX); Mayara de Araujo Bastos Costa (XXX.152.663-XX); Maycon Sampaio da Silva (XXX.801.393-XX); Mayra Aliete Oliveira Negromonte (XXX.897.164-XX); Mayra Laryssa Gomes Santiago (XXX.611.665-XX); Melissa Marisa Barboza (XXX.967.099-XX); Menestrel Teixeira da Silva (XXX.450.191-XX); Miceli de Oliveira Barros (XXX.056.650-XX); Michael Menezes Rodrigues (XXX.166.803-XX); Michel de Assis Silva (XXX.806.966-XX); Michele Barreto de Gois (XXX.105.431-XX); Michele Gomes Montanher (XXX.980.958-XX); Michele dos Santos Silva (XXX.154.328-XX); Micheli Ruani dos Santos Moraes (XXX.999.762-XX); Michelle Cristian Alves da Silva (XXX.385.347-XX); Michelle Dayane Krause (XXX.447.600-XX); Michelle Oliveira Isquierdo (XXX.232.820-XX); Mickael Vidaletti (XXX.880.420-XX); Miriam Gomes da Costa (XXX.541.278-XX); Mirian Cristina Gontijo Silva Kratka (XXX.945.991-XX); Mirian Hammel da Luz (XXX.413.620-XX); Mirian Sayuri Takemoto (XXX.560.905-XX); Moacir Moda Junior (XXX.519.748-XX); Moacir de Paula Martins Neto (XXX.043.356-XX); Moises de Souza Trindade (XXX.446.902-XX); Monica Suely Pessoa Augusto Faustino (XXX.032.933-XX); Monique Ferreira da Silva (XXX.017.772-XX); Nadia Pradella (XXX.756.340-XX); Nadia Seixas de Souza (XXX.612.392-XX); Nadiane Medeiros Sales (XXX.915.753-XX); Natalia Lemos (XXX.070.731-XX); Natalia Matos da Conceicao Menezes (XXX.818.268-XX); Natalia Mombrini Cruz Bernardo (XXX.610.397-XX); Natalia Nazare de Macedo Barros (XXX.392.342-XX); Natalia Stefany Cunha Leal (XXX.526.972-XX); Natalia da Silva Ferreira (XXX.882.998-XX); Nataly Paula da Silva Abou Hana (XXX.790.934-XX); Natanael Martins Costa (XXX.303.602-XX); Nayara Mota Porto (XXX.230.151-XX); Neandro Roberto Wilke (XXX.989.071-XX); Neide Aparecida Catarino de Jesus (XXX.941.556-XX); Neucidalva Araujo Dias (XXX.424.665-XX); Neuza Frota de Souza Neta (XXX.204.755-XX); Nikson Laurentino (XXX.264.679-XX); Nilceia Aparecida Salles Custodio (XXX.336.709-XX); Nilma Ferreira da Silva (XXX.762.492-XX); Nilson Santarem Nunes (XXX.148.722-XX); Odecimara dos Anjos Freitas (XXX.675.127-XX); Osmar Rodrigues da Silva Junior (XXX.649.161-XX); Ozias Vieira Rodrigues (XXX.056.092-XX); Paloma Sabino da Silva (XXX.300.678-XX); Pamela Fernandes Grundner Zanata (XXX.622.618-XX); Pamella de Sa Azevedo Chaves (XXX.033.841-XX); Paola Torres Reis (XXX.639.020-XX); Patricia Hefner Gimenes (XXX.395.290-XX); Patricia Martins de Oliveira (XXX.392.701-XX); Patricia Paula Cavalhieri Xavier (XXX.062.808-XX); Patricia Prates dos Santos (XXX.462.778-XX); Patricia Virgulino Figueiredo (XXX.374.392-XX); Patrick Reis Santos (XXX.853.415-XX); Paula Cristina Carneiro da Silva Muniz (XXX.727.005-XX); Paula Genara Fernandes Silva (XXX.553.515-XX); Paula Vanessa da Silva Galvao (XXX.532.062-XX); Pauline Evelaine de Castro Oliveira (XXX.962.532-XX); Paulo Cesar Pereira Brito (XXX.497.401-XX); Paulo Henrique Fernandes de Araujo (XXX.981.581-XX); Paulo Jorge Martins Lopes (XXX.469.248-XX); Paulo Mozart Freitas Marinho (XXX.651.537-XX); Paulo Ricardo Tavares (XXX.597.838-XX); Paulo Roberto Xavier (XXX.141.524-XX); Paulo Sergio Romano (XXX.744.798-XX); Paulo de Tarcio Barbosa Freitas (XXX.112.163-XX); Pedro Apoliano do Val Teixeira (XXX.871.342-XX); Pedro Guilherme de Albuquerque Lira (XXX.827.543-XX); Pedro Henrique Maia Salomao (XXX.094.642-XX); Pricila Campos Filagranna (XXX.075.602-XX); Priscila Abitbol Lima Cardoso (XXX.330.662-XX); Priscila da Silva Borges Calherani (XXX.175.828-XX); Quelrin da Silva Ribeiro (XXX.931.811-XX); Rafael Chagas Barbosa (XXX.112.166-XX); Rafael Efrain Mota Ribeiro (XXX.132.981-XX); Rafael Gomes de Assis (XXX.510.736-XX); Rafael Goncalves Leite (XXX.819.916-XX); Rafael Magno Prado de Souza Barbosa Ronda (XXX.349.531-XX); Rafael Marim de Vasconcelos (XXX.262.542-XX); Rafael Pereira Rodrigues (XXX.678.782-XX); Rafael Pinheiro de Melo (XXX.258.775-XX); Rafael Queiroz Rosa (XXX.871.437-XX); Rafael Resende Batista (XXX.601.251-XX); Rafael Rodrigues de Almeida (XXX.913.040-XX); Rafael Soares Fernandes (XXX.349.187-XX); Rafael Vinicius Ferreira Souza (XXX.557.976-XX); Rafael da Silva Amin Castro (XXX.611.668-XX); Rafael de Moura Alves (XXX.155.186-XX); Rafael de Oliveira Alves (XXX.347.773-XX); Rafaela Dal Col de Martin (XXX.975.797-XX); Rafaela Mantovani Resende (XXX.514.088-XX); Rafaela Santos Jacinto Duarte Lopes (XXX.691.803-XX); Rafaela Vieira Areias (XXX.876.208-XX); Rangel Ferreira Silva (XXX.439.498-XX); Rani Maya Campos Ribeiro (XXX.278.461-XX); Raphael Felix Ribeiro Faria (XXX.664.376-XX); Raphael Lorena Fernandes de Souza (XXX.668.848-XX); Raphael Tavares Mantovani (XXX.338.298-XX); Raquel dos Santos Pontes Farias (XXX.123.607-XX); Raul Siqueira Marques Medeiros (XXX.179.121-XX); Rayner Cassio Simao dos Santos (XXX.830.274-XX); Reagan Fernandes Rosa (XXX.408.991-XX); Redton Rodrigues Belorio (XXX.543.876-XX); Regiane Neves da Silva Fernandes (XXX.613.518-XX); Reginaldo Alves de Lima Filho (XXX.308.724-XX); Reginaldo Moreira da Costa (XXX.935.408-XX); Reginaldo Siqueira Alves (XXX.815.172-XX); Renaldo Nunes Figueiredo Junior (XXX.516.877-XX); Renan Seabra Torres (XXX.022.183-XX); Renan de Castro Silva (XXX.354.293-XX); Renan dos Santos Pacheco (XXX.975.662-XX); Renata Awad Alaia (XXX.282.581-XX); Renata Cristine Saccenti (XXX.656.128-XX); Renata Freitas Freire (XXX.528.664-XX); Renata Gonsalves da Silva (XXX.191.587-XX); Renata Hipolita Wenseslau Desconsi (XXX.779.611-XX); Renata Maria Alves de Santana (XXX.116.944-XX); Renata Matsuda (XXX.451.998-XX); Renata Moreira Alexandre Leite (XXX.126.688-XX); Renata Rozas Rios (XXX.625.235-XX); Renata de Lima Faustino (XXX.511.721-XX); Renato Pereira Batista (XXX.210.191-XX); Renivaldo Souza da Cruz (XXX.623.645-XX); Reutner Ferreira Costa (XXX.976.903-XX); Ricardo Azevedo Pereira (XXX.161.979-XX); Ricardo Cabral Barbosa (XXX.956.771-XX); Ricardo Leao Boschiglia de Souza Junior (XXX.023.957-XX); Ricardo Lira dos Santos (XXX.487.213-XX); Ricardo Souza Reis (XXX.158.581-XX); Ricardo de Barros Rodrigues (XXX.545.782-XX); Rita de Cassia Brito Benevides (XXX.597.835-XX); Robert Wagner Farias de Oliveira (XXX.363.402-XX); Roberta Kishita Stropa (XXX.622.748-XX); Roberta Vieira Stupp (XXX.591.159-XX); Roberta de Castro Esteves (XXX.099.108-XX); Roberto Pereira Matos (XXX.149.011-XX); Roberto Vieira de Lima Filho (XXX.746.231-XX); Rodrigo Andre Peres Siqueira (XXX.932.962-XX); Rodrigo Gomes Ferreira (XXX.217.397-XX); Rodrigo Lima Moura (XXX.514.842-XX); Rodrigo Pires de Morais (XXX.818.331-XX); Rodrigo Tiago Simao (XXX.728.092-XX); Rodrigo da Silva Bezerra (XXX.350.922-XX); Rodrigo dos Santos Costa (XXX.003.072-XX); Roger Netto Herter (XXX.558.511-XX); Rogerio Sodre Monteiro (XXX.886.372-XX); Romeu Alexander dos Santos Gois (XXX.978.014-XX); Romulo Borges Fontes (XXX.006.573-XX); Romulo Luiz Ferrari (XXX.215.079-XX); Ronaldo da Silva (XXX.390.468-XX); Ronaldo de Oliveira Rocha Junior (XXX.910.001-XX); Ronaldo dos Santos Rocha (XXX.476.061-XX); Ronildo Coelho Rodrigues (XXX.470.212-XX); Ronimarques Rodrigues da Costa Junior (XXX.269.511-XX); Rosana de Araujo Pinto (XXX.858.002-XX); Rosangela Azevedo da Silva (XXX.539.084-XX); Rosangela Nogueira Pires (XXX.869.831-XX); Roseane Pereira de Sousa Beltrao (XXX.950.472-XX); Rosely Venute de Almeida (XXX.648.291-XX); Rosemberg Jonatas Gomes de Sousa (XXX.440.478-XX); Rosemeire Ludovico de Faria (XXX.016.378-XX); Roseneia Silva Costa (XXX.730.025-XX); Rosielly Sales Dyonisio (XXX.827.189-XX); Rui Cassio Parreira Rangel (XXX.075.148-XX); Sabrina Tabata Fermina (XXX.460.828-XX); Sabrina Tomaz Moreira Lima (XXX.443.913-XX); Samantha Dalbosco Lins Carvalho (XXX.390.745-XX); Samea Franco Lopes (XXX.419.506-XX); Samuel Nestor Strate (XXX.213.930-XX); Sandra Helena de Oliveira Linn (XXX.577.768-XX); Sandra Lucia Lunkes (XXX.806.519-XX); Sandra Maria Fernandes Brandao (XXX.033.593-XX); Sara Jardim Mosti Manso (XXX.992.011-XX); Saulo Chagas Vasconcelos (XXX.269.455-XX); Saulo Gallas (XXX.780.970-XX); Sergio Augusto Cardoso de Melo Filho (XXX.251.602-XX); Sergio Pereira Domingos (XXX.249.338-XX); Sergio Ricardo Abreu Costa (XXX.667.643-XX); Sevla Fernanda Rodrigues Pontes (XXX.266.103-XX); Sheila de Oliveira Barros (XXX.163.471-XX); Shinji de Alencar Kikuchi (XXX.909.162-XX); Shirley Marcia Bastos (XXX.488.281-XX); Silmar Silva de Souza (XXX.905.622-XX); Silvio Aparecido da Costa (XXX.276.969-XX); Simone Cristiane de Brito Nunes (XXX.664.173-XX); Simone Eliana Alberguini Yamashita (XXX.041.981-XX); Simone Garcia Gobbi Silva (XXX.111.798-XX); Simone de Lucas Simoes (XXX.778.458-XX); Sinay Alves Mendonca (XXX.539.301-XX); Sirleide Correia Araujo (XXX.670.085-XX); Stephanne Andrade Novaes (XXX.834.415-XX); Suellen Cristina Andrade Baldo Borges (XXX.936.526-XX); Suely Rosa Valadao Baroni (XXX.083.882-XX); Susane Santos Barreto (XXX.298.625-XX); Susyane dos Santos Feitosa (XXX.244.522-XX); Suzana Machado Magalhaes (XXX.766.532-XX); Suzana Mourao da Matta Machado (XXX.668.766-XX); Suzana dos Santos Lins Valadares (XXX.389.236-XX); Suzany Rego Aguiar (XXX.990.012-XX); Sylmara Machado Rodrigues Maciel (XXX.927.703-XX); Tabata Mendonca Mendes da Silva (XXX.075.427-XX); Taila Andrade Prestes Lobo (XXX.117.598-XX); Tainah de Almeida Queiroz Xavier (XXX.404.661-XX); Tais Silva Mascena Fiuza (XXX.526.048-XX); Talissa Emanuelle Nunes da Costa Volpato (XXX.114.279-XX); Tarcia Bento da Silva (XXX.551.653-XX); Tatiana Andrea Geram (XXX.045.229-XX); Tatiana Costa Vieira (XXX.263.228-XX); Tatiana Leal Tavares (XXX.513.739-XX); Tatiana Rodrigues de Mesquita (XXX.392.738-XX); Tatiana Yasmin da Silva Alves (XXX.554.611-XX); Tatiane Michele Lalik (XXX.979.339-XX); Tatiane Resende Rodrigues Medeiros (XXX.978.111-XX); Thais Adele Fernandes da Anunciacao (XXX.498.988-XX); Thais Cristina Correia Gomes Bono (XXX.834.816-XX); Thaisa Caetano Anastacio (XXX.481.918-XX); Thales Roberto Ferreira Barbosa de Melo (XXX.265.024-XX); Thalita Loraynny Fernandes Lopes Lima (XXX.304.566-XX); Thallita Simoes Balbino Turesso (XXX.932.494-XX); Thamires Yasmim Lopes da Silva (XXX.432.881-XX); Thamiris Mori Rondon (XXX.973.871-XX); Thayame Pinheiro de Souza (XXX.842.292-XX); Thays Fernanda da Costa Barros (XXX.159.363-XX); Thiago Cervo de Barros (XXX.667.841-XX); Thiago Felix de Souza (XXX.137.631-XX); Thiago Granja Noleto (XXX.683.517-XX); Thiago Lopes de Almeida (XXX.503.521-XX); Thiago Moreira Mendes (XXX.485.197-XX); Thiago Portela Leal (XXX.914.863-XX); Thiago Rodrigues Santos (XXX.612.167-XX); Thiago Santos de Oliveira (XXX.577.325-XX); Thiago Teixeira Sales (XXX.397.631-XX); Thiago Viana Pereira (XXX.389.633-XX); Thiago da Silva Botelho (XXX.474.391-XX); Thyago Bezerra de Luna (XXX.747.923-XX); Tiago Felipe do Amaral (XXX.485.727-XX); Tiago de Santana Santos (XXX.494.755-XX); Tiago de Sousa Silva (XXX.801.463-XX); Ticiana Holanda da Silva (XXX.392.043-XX); Tomas Fernando Reis Jalowitzki (XXX.677.869-XX); Tone Adson Silva de Assis (XXX.790.735-XX); Tullio Bernardino (XXX.960.761-XX); Uirai Silva Soares (XXX.187.565-XX); Valdecir Botelho Junior (XXX.545.668-XX); Valdeir Roque Gabbi (XXX.113.309-XX); Valdinei Soares Cardoso (XXX.813.542-XX); Valeria Elisa Hickmann (XXX.926.921-XX); Valeria Maria de Vasconcelos (XXX.187.564-XX); Valeria Pitarelo (XXX.418.638-XX); Valeria dos Santos (XXX.269.609-XX); Valtino Alves de Lima (XXX.071.851-XX); Vanessa Minoda de Freitas (XXX.512.701-XX); Vanessa Oliveira Carvalho (XXX.305.916-XX); Vanessa Pinheiro Correa da Silva Andrade (XXX.179.661-XX); Vanessa de Matos Mello (XXX.344.358-XX); Vianei Rodrigo Pletsch (XXX.943.671-XX); Victor Emmanuel Ferreira da Silva (XXX.748.077-XX); Victor Hugo Mendes de Oliveira (XXX.216.318-XX); Victor Klinger Oliveira da Costa (XXX.552.122-XX); Victor Nogueira Guimaraes (XXX.527.471-XX); Vinicius Cintra de Oliveira (XXX.224.378-XX); Vinicius Junior Damasceno (XXX.969.096-XX); Vinicius Leles de Castro Oliveira (XXX.936.276-XX); Vinicius Oliveira de Paula (XXX.041.321-XX); Vinicius Redua Viana (XXX.290.376-XX); Vinicius Rocha Barbosa (XXX.982.837-XX); Vinicius Scarlatelli Telles Pires Tavares (XXX.812.156-XX); Vinicius de Almeida Paiva (XXX.649.257-XX); Vitor Matheus Correa Rego Arouche (XXX.567.382-XX); Vitoria Cristina Freire Silva Silveira (XXX.622.005-XX); Viviane Brito dos Santos Seynaeve (XXX.065.832-XX); Viviane Cristina dos Santos Bazan Malheiro (XXX.741.588-XX); Wagner Antunes Vieira Bahia (XXX.879.565-XX); Wagner Barros Azevedo da Silva (XXX.061.054-XX); Wagner Fernandes Cota (XXX.072.746-XX); Walcacia Furtado Rocha (XXX.669.982-XX); Waldemar Castelo Branco do Rego Neto (XXX.274.752-XX); Waldisia Maria Sa Barreto Mesquita (XXX.874.527-XX); Walquiria Correa de Oliveira (XXX.934.021-XX); Walter Igor Alexandrino (XXX.271.538-XX); Wanderson Cristian Nascimento dos Santos (XXX.639.724-XX); Wanderson Tiago de Menezes (XXX.233.454-XX); Wanessa dos Santos Castro (XXX.727.692-XX); Washington Luiz Lana da Silva (XXX.451.138-XX); Weber Caixeta Maia (XXX.449.196-XX); Welton Frota do Nascimento (XXX.698.833-XX); Wendell Rodrigues Portela (XXX.341.221-XX); Wendson Monteiro Lopes (XXX.402.044-XX); Wesley Pontes de Brito (XXX.546.824-XX); Wilhasmar Brito Santos (XXX.329.052-XX); William Harmel de Souza (XXX.838.679-XX); William do Rosario Ferreira (XXX.914.807-XX); Willy Itaborai Rocha (XXX.499.756-XX); Wilma Lauer (XXX.101.558-XX); Wilson Otavio Vieira Filho (XXX.969.237-XX); Wilson Paz da Silva (XXX.428.957-XX); Wu Jo I (XXX.712.429-XX); Wylldson Ramonn de Carvalho Rabelo (XXX.265.103-XX); Yann Gabriel Lopes Vasques (XXX.417.427-XX); Yasmin Ramada dos Santos Lima (XXX.996.263-XX); Ygor Carvalho Kiyomura (XXX.789.256-XX); Yuri Remigio Branco Neves (XXX.591.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.